Tribunal: CARF
Processo: 10120.720111/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720111/2014-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.994 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
HELBER RHOPS SILVA PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
DE DECIDIR.
É possibilitado ao Relator a transcrição integral da decisão de primeira
instância em não havendo novas razões de defesa formuladas perante a
segunda instância de julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF. N 26.
Caracterizam-se como rendimentos omitidos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais
operações.
A presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem
não comprovada dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada nos respectivos depósitos bancários.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A TOTALIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF N. 108.
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário,
compreendendo-se aí a multa de ofício.
Os juros moratórios incidentes sobre a multa de ofício são calculados com base
na Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720111/2014-37
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720111/2014-37

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF constituído em decorrência da apuração de Omissão de
Rendimentos caracterizados por Depósitos de Origem não comprovada, informados na
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2010. O crédito foi apurado no montante total de
R$ 4.145.813,06, sendo que R$ 2.076.332,48 correspondem à exigência do imposto suplementar,
R$ 512.231,22 são relativos à incidência dos juros de mora e R$ 1.557.249,36 dizem respeito à
cobrança da multa de ofício no percentual de 75% (fls. 209/218).
Conforme se verifica da Descrição dos Fatos constante das fls. 210/211 do Auto
de Infração, a autoridade fiscal apurou que o contribuinte havia omitido rendimentos em valores
muito superiores aos rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
2010, valores esses que haviam sido creditados em conta de depósito ou investimento mantida
em instituição financeira em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou a origem dos respectivos recursos ali registrados através de documentação hábil e
idônea.
A propósito, note-se que o procedimento fiscal que culminou na lavratura do
presente auto de infração teve início com a intimação do contribuinte para informar os nomes
dos bancos, números de agências e contas bancárias de todas instituições financeiras que
manteve contas-correntes e aplicações financeiras de toda espécie durante o ano de 2010, bem
assim para apresentar extratos bancários, impressos e em meio magnético, de todas as contas
bancárias e contas de aplicação, inclusive cadernetas de poupança, mantidas por ele próprio e/ou
por seus dependentes junto às instituições financeiras no ano de 2010. Em resposta, o
contribuinte não apresentou os extratos bancários tais quais solicitados e limitou-se a apresentar
apenas os informes anuais fornecidos pelos bancos com os rendimentos de aplicações anuais e
respectivos saldos, inclusive das contas-correntes.
Foi aí que a autoridade fiscal procedeu com a Requisição de Informações Sobre
Movimentações Financeira – RMF, instituída pelo Decreto n. 3.724, de 10.01.2001, diretamente
às instituições financeiras e acabou obtendo as informações financeiras necessárias ao
andamento da presente autuação. De posse dos extratos bancários, a autoridade lançadora acabou
elencando os créditos e depósitos com valores a partir de R$ 2.000,00 cujo histórico (origem)
não evidenciava claramente a natureza do ganho.
Além disso, note-se que foram elaboradas planilhas com os respectivos créditos e
depósitos, separadas por instituições financeiras, as quais foram, aliás, encaminhadas ao sujeito
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720111/2014-37

passivo através do Termo de Intimação Fiscal n. 0262/2013, de modo que o contribuinte deveria
justificar e comprovar a natureza dos créditos. Em sua resposta, o contribuinte apresentou
demonstrativos de variações patrimoniais dos meses de janeiro a dezembro de 2012,
acompanhados de diversos documentos que, em tese, embasam os demonstrativos, contudo a
fiscalização concluiu que o contribuinte não logrou êxito em justificar a natureza dos créditos
tais quais questionados.
Em 01.11.2013, a autoridade fiscal encaminhou ao contribuinte o Termo de
Constatação e Intimação Fiscal n. 0315/2013 por meio do qual dispôs que que a resposta
anterior não havia sido realizada de forma satisfatória e tampouco justificava a natureza dos
créditos questionados. E, aí, uma vez mais, o contribuinte não conseguiu justificar a natureza dos
créditos questionados. Com efeito, os créditos bancários cuja origem não foram comprovadas
e/ou justificadas por meio de documentação hábil e idônea foram, portanto, tributados como
omissão de rendimentos nos termos do artigo 42 da Lei n. 9.430/96.
Devidamente intimado da presente autuação, o contribuinte apresentou
impugnação de fls. 323/344, alegando, em preliminar, a nulidade do auto de infração em virtude
da violação ao direito fundamental de sigilo bancário previsto no artigo 5o, inciso X da
Constituição Federal e em razão da não comprovação da indispensabilidade do exame de dados
bancários, já que o caso concreto não se enquadrava em quaisquer das hipóteses constantes do
rol taxativo elencado no artigo 3o do Decreto n. 3.724/2001. No mérito, sustentou-se, em síntese,
(i) que a o lançamento era improcedente uma vez que não restou demonstrado, de forma cabal e
irrefutável, o nexo de causalidade entre os depósitos bancários e eventuais fatos que
representassem omissão de rendimentos, bem assim (ii) que sobre a multa de ofício não deveria
incidir juros calculados com base na Taxa Selic.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
acórdão de fls. 391/406, a 20a Turma da DRJ do Rio de Janeiro entendeu por julgá-la
improcedente, mantendo-se o crédito tributário exigido, conforme se pode verificar da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA
O atendimento aos preceitos estabelecidos na legislação tributária, especialmente a
observância do amplo direito de defesa do contribuinte e do contraditório, afastam a
hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO
A obtenção e a utilização pela Administração Tributária, sem prévia autorização
judicial, de extratos bancários com o fito de aferir os indícios de irregularidades na
situação patrimonial do contribuinte não violam a proteção constitucional do sigilo
bancário, desde que eles sejam
conservados em sigilo no âmbito do órgão tributário. A Requisição de Informações
Sobre Movimentação Financeira (RMF), presentes os requisitos normativos para sua
expedição, é instrumento necessário e suficiente para obtenção de informações relativas
a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósito e de aplicações
financeiras.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720111/2014-37

Caracterizam-se rendimentos omitidos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A TOTALIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz parte a
multa lançada de ofício.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
Houve tentativa de intimação do contribuinte por via postal, porém o respectivo
Aviso de Recebimento foi devolvido por conta da inexistência do número (fls. 411). E, aí, a
autoridade fiscal acabou procedendo com a intimação por meio do Edital n. 001/2018, afixado
em 19.02.2018 (fls. 412), sendo que, ao final, a intimação foi efetivamente realizada a partir da
Solicitação de Cópia de Documentos formulada em 05.03.2018. Na sequência, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário de fls. 418/432, protocolado em 07.03.2018 (fls. 417 e 438),
sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, razão por que dele conheço e passo a apreciá-lo em
suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente continua por reiterar as alegações meritórias
que haviam sido aventadas na peça impugnatória, não tendo suscitando, portanto, quaisquer
argumentos ou elementos fático-jurídicos novos capazes de refutar a linha de raciocínio
perfilhada pela autoridade judicante de 1a instância quando do julgamento da impugnação. A
propósito, apenas a alegação preliminar de nulidade do auto de infração em virtude da violação
ao sigilo bancário previsto no artigo 5o, X da Constituição Federal é que não foi formulada no
presente Recurso Voluntário. No mais, o recorrente continua por sustentar as seguintes alegações
meritórias:
(i)
Da necessidade da comprovação do nexo de causalidade entre os depósitos
bancários e a omissão de rendimentos (fls. 421/430):
- Que a despeito da equivocada intepretação que tem sido dada ao artigo
42 da Lei n. 9.430/96, faz-se imperioso esclarecer que o patrimônio do
contribuinte pode sofrer tanto diminuição (decréscimo patrimonial) quanto
aumento (acréscimo patrimonial), sendo que nesse último caso o
patrimônio apenas poderá ser considerado acrescido se houver a
comprovação do ingresso de riqueza nova, de modo que as
movimentações financeiras, por si só, não são suficientes para comprovar
o ingresso dessa riqueza nova, podendo representar, em última análise,
apenas indício (presunção simples) de sonegação;
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720111/2014-37

- Que a presunção se insere no âmbito da prova e, por isso mesmo,
representa uma prova indireta, de modo que entre o fato conhecido e o fato
desconhecido deve haver um liame direto e seguro, não devendo pairar
dúvidas quanto à concretização dessa relação, pois, do contrário, a
aplicação do conceito de presunção tornar-se-ia indevida, restando-se
concluir, portanto, que a presunção constante do artigo 42 da Lei n.
9.430/96 tem sua aplicabilidade inadequada uma vez que não existe o nexo
causal entre o depósito bancário e o fato que representa a omissão de
rendimento;
- Que não é por outra razão que o artigo 3o, § 4o da Lei n. 7.713/88 impõe
a necessidade de o Fisco comprovar que o contribuinte beneficiou-se dos
respectivos depósitos e valores, seja consumindo-os em seu sustento, seja
na aquisição de bens ou, ainda, na aquisição de investimentos, de modo
que a indispensabilidade da existência de nexo causal entre os depósitos
bancários e o correspondente acréscimo patrimonial funda-se na
fungibilidade do dinheiro, porque, não sendo o dinheiro carimbado, torna-
se impossível afirmar que os recursos ingressados em conta corrente não
derivaram de operações decorrentes de valores já tributados;
- Que o lançamento lastreado apenas em extratos bancários sem a devida
comprovação do acréscimo patrimonial advindo de tais recursos a que
alude o artigo 3o, § 4o da Lei n. 7.713/88 deve ser considerado inválido, de
acordo tanto com a Súmula 182 do extinto TRF quanto com a
jurisprudência do STJ e do próprio CARF;
- Que do saldo dado como não comprovado deve ser deduzido todos os
valores declarados (rendimentos tributados, isentos, não tributados e de
tributação definitiva), os empréstimos obtidos e o saldo bancário do início
do entendimento, sendo esse o entendimento adotado pela Sexta Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes nos termos do Acórdão n. 106-
13447, cujo texto da decisão restou assim redigido: “Por maioria de votos,
DAR provimento parcial ao recurso, a fim de excluir da base de cálculo
da apuração do imposto os valores declarados pelo contribuinte e os
tributados de ofício”.
- Que os valores de R$ 34.530 (Rendimentos Tributáveis), R$ 138.120,00
(Rendimentos isentos e Não Tributáveis), R$ 21.421,21 (Rendimentos
Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva) e R$ 295.000,00 (Dívidas e
ônus reais) não foram abatidos dos valores dos depósitos não justificados,
não sendo, portanto, considerados para efeito de exclusão junto aos
créditos relacionadas nas contas correntes; e
- Que possuía saldo em suas contas bancárias em 01.01.2010, os quais
foram movimentados durante o ano-calendário 2010, de modo que tais
valores devem ser considerados para efeito de exclusão junto aos créditos
relacionados nas respectivas contas, sendo que em 31.12.2009 as contas a
seguir discriminadas apresentavam os seguintes saldos: (i) Banco do
Brasil S.A. – Poupança Ouro: R$ 107,47; (ii) Banco do Brasil S.A. – C.C.
5740-1: R$ 58.045,72; (iii) Caixa Econômica Federal – Poupança: R$
54.980,47; e (iv) Caixa Econômica Federal – C.C.: R$ 152.979,23.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720111/2014-37

(ii)
Da não incidência de juros sobre a multa de ofício (fls. 430/431):
- Que a incidência dos juros sobre a multa com base na Taxa Selic é
indevida uma vez que o artigo 84, inciso I da Lei n. 8.981/1995 não
autoriza essa prática, sendo que apenas o crédito tributário não pago no
vencimento se sujeita à mencionada incidência, de modo que a legislação
não deixa dúvidas sobre a não incidência de juros sobre a multa de ofício.
Com base em tais alegações, o recorrente requer que o presente Recurso
Voluntário seja julgado procedente uma vez que não restou demonstrado, de forma cabal e
irrefutável, o nexo de causalidade entre os depósitos bancários e eventuais fatos que
representassem omissão de rendimentos e, subsidiariamente, que seja determinada a redução dos
valores de R$ 489.071,12 e R$ 266.112,89 da base de cálculo lançada, de modo que o crédito
tributário aqui discutido seja recalculado, e, por fim, caso o recurso não seja provido total ou
parcialmente, que sobre a multa de ofício não incida juros calculados com base na Taxa Selic.
Considerando, por um lado, que o recorrente não suscitou quaisquer argumentos
ou elementos fático-jurídicos novos capazes de refutar a linha de raciocínio perfilhada pela
autoridade judicante de 1a instância quando do julgamento da impugnação e, por outro, que a
decisão recorrida bem tratou das alegações meritórias tais quais formuladas na respectiva peça
impugnativa e aqui reproduzidas, entendo por adotá-la como razões de decidir pelos seus
próprios fundamentos, valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015.
Passarei a reproduzi-la, portanto, a partir das fls. 402 e seguintes, já que a parte
que aqui nos interessa se limita aos fundamentos perfilhados em relação às alegações (i) sobre a
necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os depósitos bancários e a omissão de
rendimentos e (ii) acerca da não incidência de juros calculados com base na Taxa Selic sobre a
multa de ofício. Confira-se:
“Passando-se ao mérito, importa ter em mente que as pessoas físicas contribuintes
devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos tributáveis
sujeitos à tabela progressiva, recebidos por elas e seus dependentes indicados na
declaração.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, cabe o lançamento do
correspondente imposto com multa de ofício e juros de mora, ou, se for o caso, o ajuste
do valor do IRPF a Restituir declarado.
De fato, o entendimento de que os depósitos bancários, por si só, não representam
rendimentos tributáveis já foi sumulado na década de oitenta pelo antigo Tribunal
Federal de Recursos (Súmula 182). O art. 9o, inc. VII, do Decreto-lei no 2.471, de 1988,
determinou, inclusive, o arquivamento dos processos administrativos referentes ao
arbitramento do imposto de renda com base exclusivamente em depósitos bancários.
Posteriormente, com o advento do art. 6o, § 5o, da Lei no 8.021, de 1990, permitiu-se
expressamente o arbitramento de rendimentos com base em depósitos ou aplicações em
instituições financeiras, por meio da utilização de sinais exteriores de riqueza, na
hipótese de o contribuinte não conseguir comprovar a origem dos recursos utilizados
nas respectivas operações. No entanto, a jurisprudência logo passou a exigir, para a
autuação com base nesse dispositivo, que a fiscalização comprovasse o consumo da
renda pelo contribuinte, representada pelos depósitos de origem não comprovada a
evidenciar sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados.
Mais tarde, para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, essa situação
mudou totalmente com o surgimento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Eis os termos
do dispositivo legal, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de
agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720111/2014-37

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
.......
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veio a ser a matriz legal do art. 849 do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999.
Ainda que não haja dúvida de que o depósito bancário não representa necessariamente
renda ou proventos, o dispositivo acima transcrito criou uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente na
hipótese de o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósito ou de investimento. Não se exige a comprovação
pela autoridade fiscal da utilização pelo contribuinte dos valores depositados como
renda consumida a evidenciar sinais exteriores de riqueza.
Diversamente do entendimento do contribuinte, a presunção legal prevista no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, transfere ao contribuinte o ônus de desconstituir a acusação de
omissão de rendimentos, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
De fato, tendo em mente que a presunção legal de omissão de rendimentos é relativa e
atribui ao contribuinte o ônus de desqualificar os valores apurados pela Fiscalização
como rendimentos tributáveis, tal presunção cederia diante de prova em contrário
apresentada pelo contribuinte, como a comprovação de que se tratariam de valores já
tributados ou não sujeitos à tributação. Contudo, nenhuma prova da origem dos valores
creditados nas contas bancárias foi juntada pelo contribuinte aos autos.
Evidentemente, toda presunção - dedução que identifica um fato desconhecido a partir
de um conhecido - depende de prova, mas o que se prova sempre em uma presunção é o
fato conhecido.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720111/2014-37

Na presunção simples, há que se provar o fato conhecido e o nexo de causalidade para
se chegar ao fato desconhecido. Na presunção legal, o Fisco não é dispensado de provar
a ocorrência do fato conhecido, ficando, contudo, fora do objeto da prova, além do fato
desconhecido, o nexo de causalidade.
Em relação ao dispositivo legal em questão, a autoridade fiscal, em vez de ter de provar
a efetiva ocorrência da disponibilidade de renda ou proventos tributáveis não oferecidos
à tributação (fato desconhecido), basta provar a existência do acontecimento tomado
como fato presuntivo, ou seja, a ocorrência de valores creditados em conta mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove documentalmente a origem dos recursos (fato conhecido); o contribuinte, por
sua vez, pode evitar a tributação, mediante a prova tanto da inocorrência do fato
conhecido como da inocorrência do fato desconhecido.
Tratando-se, evidentemente, de presunção relativa, passível de ser refutada mediante
prova em contrário, incumbe ao contribuinte, intimado a comprovar a origem dos
depósitos, demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em sua conta
bancária e a correspondente origem do recurso. Esse entendimento é pacífico na
jurisprudência do antigo
Primeiro Conselho de Contribuintes, bem como na jurisprudência da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) e do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), conforme ementa parcialmente transcrita a seguir:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO FISCAL.
VALIDADE. Nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96, caracterizam omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. (Ac. 1301-001.600;
sessão de 31/07/2014)
Transcrevem-se ainda as súmulas no 26 e 38 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
Súmula CARF n, o 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
Diante disso, mera argumentação de que os depósitos bancários não podem ser
considerados rendimentos (ou aquisição de disponibilidade de renda), desacompanhada
de prova fática nesse sentido, não é suficiente para desconstituir o lançamento, em face
da presunção legal que impõe ao contribuinte a comprovação da origem dos valores
depositados.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a natureza
dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento das
obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram
submetidos às normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos
foram auferidos.
Deste modo, é necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com
certeza, se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física,
uma vez que a norma legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o
agente do Fisco deve verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram
submetidos à tributação pelo contribuinte. Deste modo, não sendo possível determinar a
natureza dos valores depositados, estes devem ser considerados como rendimentos
omitidos.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720111/2014-37

No caso em questão, verifica-se que o autuante, valendo-se da presunção legal, juntou
prova documental de que o contribuinte mantinha contas em instituições financeiras e
que ele foi devidamente intimado no curso da fiscalização a comprovar a origem dos
depósitos constantes dos extratos bancários e não comprovou essa origem. Verifica-se
também que os extratos da conta foram obtidos regularmente.
Quanto ao pleito do contribuinte para que sejam descontados da base de cálculo do
imposto exigido no auto de infração os valores constantes de sua declaração de ajuste,
ele se revela indevido, uma vez que o contribuinte não traz qualquer elemento de prova
de que o montante indicado na sua declaração de ajuste como rendimentos, tributáveis
ou não, corresponda a valores específicos constantes dos extratos bancários
considerados na base de cálculo do lançamento.
Assim como não cabe a dedução da base de cálculo do lançamento dos valores
declarados (rendimentos tributados, isentos, não tributados e de tributação definitiva),
também não cabe a exclusão dessa mesma base de cálculo de eventuais empréstimos
obtidos e saldos bancários no início do ano, uma vez que o lançamento não se apóia na
apuração de fluxo financeiro de rendimentos e de despesas versus aplicações,
procedimento no qual são considerados todos os ingressos e dispêndios realizados pelo
contribuinte, caracterizando omissão de rendimentos a realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
Como já foi observado, no caso ora examinado, a autoridade fiscal lançadora se valeu
da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430 de 1996, estando ela obrigada tão-
somente a comprovar a ocorrência da hipótese sobre a qual se sustenta a referida
presunção, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei, inexistindo previsão legal ou razão
lógica para excluir da base de cálculo os valores declarados, empréstimos ou saldos
bancários do início do ano.
Deste modo, persiste na fase impugnatória a situação descrita no auto de infração, uma
vez que o contribuinte, previamente intimado no curso da ação fiscal a comprovar a
origem dos depósitos/créditos indicados em suas contas bancárias, mantém-se sem
comprovar com documentação hábil tal origem. Por conseguinte, cabe presumir
legalmente que os valores indicados pela Fiscalização correspondem a rendimentos
omitidos.
Quanto à insurgência do contribuinte em relação à exigência de juros de mora sobre a
multa de ofício lançada, cabe assinalar que os juros de mora incidem sobre a totalidade
do crédito tributário, do qual faz parte a multa lançada de ofício, entendimento, aliás,
disposto de modo didático na Solução de Consulta no 47 – Cosit, de 4 de maio de 2016,
da qual são reproduzidos a ementa e pequeno trecho:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário, do qual faz
parte a multa lançada de ofício.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (CTN), arts. 113, § 1o, 139 e 161; Lei
no 9.430, de 1996, arts. 44 e 61, § 3o; Decreto-Lei no 1.736, de 1979, arts. 2o e
3o.
.....
8. Percebe-se, assim, que a multa lançada de ofício constitui uma obrigação
tributária principal, integrando efetivamente o crédito tributário. Como os juros
de mora incidem sobre a totalidade do débito quando não há o adimplemento no
prazo legal, não há como justificar a não incidência desses juros sobre o valor
da multa de ofício.
9. ..... o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, não preconiza a não incidência
de juros de mora sobre a multa de ofício. O referido dispositivo legal, ao tratar
da incidência dos juros sobre o valor do débito, determina sua incidência
também sobre a multa lançada de ofício, já que esta é parte integrante do
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720111/2014-37

débito. Além disso, os arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro
de 1979, ao tratarem desse tema, dispõem que a base de cálculo dos juros seria
o valor originário do débito, explicitando que não faria parte desse valor
originário apenas a multa de mora, a correção monetária, os próprios juros e o
encargo legal previsto no Decreto-lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969, sem
qualquer menção à multa de ofício.
Deste modo, cabe o entendimento exposto acima, não podendo a autoridade julgadora
administrativa dispensar a cobrança de multa d mora incidente sobre a multa de ofício.”
Apenas com o intuito de complementar os fundamentos perfilhados pela
autoridade de 1a instância em relação à alegação sobre a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício, calculados com base na Taxa Selic, invocaria, aqui, a aplicação da Súmula
Vinculante CARF n. 108, cuja redação reproduzirei abaixo:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Por essas razões, entendo pela manutenção do lançamento pelas razões acima
expostas, extraídas, quase que integralmente, da decisão de piso.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do recurso
voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital